Tribunal: STF
Processo: HC 68227
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
"Habeas corpus". Incompetencia do S.T.F.
         - Esta Corte ja firmou  o  entendimento  de  que,  quando  o
pedido originario  de  "habeas  corpus"  e  substitutivo  de  recurso
ordinário de "habeas corpus", a competência para julga-lo não e dela,
mas, sim, do Superior Tribunal de Justiça.
         "Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça.